Tribunal: TJES
Processo: 5006431-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006431-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTICAS IPANEMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Óticas Ipanema Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo embargante. Alega-se omissão e contradição no julgado quanto à inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e a ausência de manifestação sobre dispositivos legais pertinentes, requerendo efeito infringente e prequestionamento dos temas levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar a matéria decidida e viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, ante a ausência de previsão legal específica.

4.
O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos da parte, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ
.

5.
A simples discordância da parte embargante com a tese adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

6.
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do julgado, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios formais da decisão.

7.
O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando não há omissão, obscuridade ou contradição, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A discordância da parte embargante com a fundamentação adotada no acórdão não
caracteriza omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários para fundamentar sua decisão.

3. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão recorrida já analisou a matéria de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2017; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2017; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÓTICAS IPANEMA LTDA
contra acórdão de Id nº da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, ora embargante.

Nas suas razões de ID nº 4152250, em síntese, aduz a parte embargante que: i) existe contradição e omissão no acórdão tendo em vista o fato de que restou fundamentado no fato de que é entendimento pacífico do STJ a inaplicabilidade de Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, deixando de se manifestar sobre a matéria aventada no Recurso; ii) o acórdão ofendeu os princípios constitucionais da segurança jurídica, duração razoável do processo, eficiência, oficialidade e legalidade administrativa; iii) nos termos da Lei Complementar Estadual nº 884/2018, o processo administrativo fiscal no âmbito estadual deve respeitar prazos exíguos, prevendo, por exemplo, o prazo de 30 dias para a decisão após a conclusão da instrução. Assim, sustenta que o acórdão embargado não abordou adequadamente a questão, tampouco enfrentou os dispositivos legais mencionados, configurando omissão a ser sanada por meio dos embargos.

Por fim, requer seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim as contradições apontadas, aplicando-lhe o efeito infringente dos embargos e mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em Id nº 11150971, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÓTICAS IPANEMA LTDA
contra acórdão de Id nº 8107226, da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, ora embargante.

Nas suas razões de ID nº 4152250, em síntese, aduz a parte embargante que: i) existe contradição e omissão no acórdão tendo em vista o fato de que restou fundamentado no fato de que é entendimento pacífico do STJ a inaplicabilidade de Prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, deixando de se manifestar sobre a matéria aventada no Recurso; ii) o acórdão ofendeu os princípios constitucionais da segurança jurídica, duração razoável do processo, eficiência, oficialidade e legalidade administrativa; iii) nos termos da Lei Complementar Estadual nº 884/2018, o processo administrativo fiscal no âmbito estadual deve respeitar prazos exíguos, prevendo, por exemplo, o prazo de 30 dias para a decisão após a conclusão da instrução. Assim, sustenta que o acórdão embargado não abordou adequadamente a questão, tampouco enfrentou os dispositivos legais mencionados, configurando omissão a ser sanada por meio dos embargos.

Por fim, requer seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim as contradições apontadas, aplicando-lhe o efeito infringente dos embargos e mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em Id nº 11150971, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDADA APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,
a irresignação da Recorrente
tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa
nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal
.

II.
Prevalece
o entendimento pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em outros diplomas legais.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto da e. Relatora, a inexistência de contradição ou omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal em questão, por ausência de previsão legal específica, conforme reiterada jurisprudência.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações da embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela embargante
ÓTICAS IPANEMA LTDA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar